Tribunal: TJSP
Processo: 1002893-64.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUTOR - ALEGAÇÃO - NÃO SOLICITAÇÃO - RÉU - CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 - anuidade - cobrança - INEXIGIBILIDADE - AUTOR - NOME - INSCRIÇÃO EM óRGÃO RESTRITIVO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - ARBITRAMENTO - RESPEITO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUTOR - ALEGAÇÃO - NÃO SOLICITAÇÃO - RÉU - CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 - anuidade - cobrança - INEXIGIBILIDADE - AUTOR - NOME - INSCRIÇÃO EM óRGÃO RESTRITIVO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

CONTRARRAZÕES - RÉU - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE DO APELO - INOCORRÊNCIA - PEÇA - PROTOCOLO - PRAZO LEGAL - princípio da dialeticidade - respeito - RECURSO - conhecimento.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002893-64.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
EVANDRO ALMEIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002893-64.2015.8.26.0278 -Voto no
2
APELAÇÃO No: 1002893-64.2015.8.26.0278
APELANTE: EVANDRO ALMEIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO ITAÚCARD S/A
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ DE 1o GRAU: SERGIO LUDOVICO MARTINS
SENTENÇA PUBLICADA EM 18.5.2018
VOTO No 10.194
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO
DE CRÉDITO - AUTOR - ALEGAÇÃO - NÃO SOLICITAÇÃO - RÉU -
CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI
8.078/90 - ANUIDADE - COBRANÇA - INEXIGIBILIDADE - AUTOR -
NOME - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO - ATO ILÍCITO - DANO
MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - ARBITRAMENTO - RESPEITO
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
ART. 8o DO CPC.
CONTRARRAZÕES - RÉU - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE DO
APELO - INOCORRÊNCIA - PEÇA - PROTOCOLO - PRAZO LEGAL -
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
-
RESPEITO
-
RECURSO
-
CONHECIMENTO.
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante todo o exposto e
considerando o que mais dos autos consta, resolvo o processo com julgamento de mérito,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, e por consequência, condeno a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% do valor dado à causa (CPC, artigo 85, § 2o),
ressalvada a gratuidade (CPC, artigo 98, § 3o)” (fls. 140/143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002893-64.2015.8.26.0278 -Voto no
3
O autor apelou. Argumenta que a dívida se refere a cartão de
crédito, o qual nem mesmo foi desbloqueado. Exalta que quitou faturas de tarjeta
anteriormente contratada. Insiste na inexigibilidade da dívida e no direito indenitário por
dano moral (fls. 146/149).
O réu contrarrazoou (fls. 157/162).
É O RELATÓRIO.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 17.5.2018, quinta-feira (fls. 145). Considera-se publicada no dia seguinte (18.5.2018,
sexta-feira). Considerados os dias de suspensão de expediente (24 a 30 de maio de 2018 -
paralisação dos caminhoneiros, Comunicados da Presidência do TJ nos 77, 79, 87 e
88/2018; e 6.6.2018, instabilidade do sistema para acesso ao Portal do TJ, Comunicado da
Presidência no 91/2018), o prazo fatal para a interposição do recurso se daria em 20.6.2018
(quarta-feira). O apelo foi protocolado tempestivamente em 19.6.2018.
Além disso, as razões recursais não se desvirtuam do que
decidido. Respeitaram o princípio da dialeticidade, ainda que reiterada a argumentação
trazida na inicial, notadamente quando não acolhida a tese invocada. Afastam-se as
questões prejudiciais arguidas nas contrarrazões.
No mais, o autor se insurge contra inscrição do nome em
órgãos restritivos em razão de dívida oriunda de cartão de crédito. Expõe que não o
solicitou e tampouco o desbloqueou. Para a desconstituição do direito pretendido, incumbia
à instituição financeira comprovar a efetiva contratação. O instrumento colacionado diz
respeito a termo de adesão a cartão de crédito pretérito (fls. 95). As faturas se referem
àquela tarjeta.
Quanto ao atual, não demonstrou a solicitação. Não se pode
exigir do autor prova negativa. Necessário ainda observar que a fatura vencida em 23.9.13,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002893-64.2015.8.26.0278 -Voto no
4
indica o valor de R$ 8,01 (fls. 63), ao passo que a dívida aponada na mesma data
demonstra o débito de R$ 30,00 (fls. 13). Além disso, há apenas lançamento de
parcelamento de anuidade e não de transações procedidas pelo autor.
Dentro desse quadro, perde veracidade a tela sistêmica
encartada com a contestação, reitere-se, porquanto relacionada a cartão distinto do
impugnado (fls. 43). Evidencia-se a revela falha na prestação do serviço. Trata-se de culpa,
na modalidade da negligência (art. 186 do Código Civil). A responsabilidade também é
objetiva, à luz do art. 14 da Lei 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A dívida é inexigível. Por consequência, a negativação do
nome nos órgãos cadastrais não se pautou no exercício regular do direito (art. 188, I, do
Código Civil). Cuidou-se de ilícito. Ofendeu a direito da personalidade do autor. São
notórias as consequências àquele que figura no rol dos inadimplentes. O dano moral é
inerente à espécie (in re ipsa).
No que diz respeito ao quantum indenitário, a premissa
norteadora é a justa recomposição do padecimento anímico. A verba não tem cunho
enriquecedor, ao tempo em que também se reveste do propósito punitivo e desestimulador,
visando a que o ofensor não reitere a conduta. Sobre a matéria, julgado assim orienta:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor
da indenização por danos morais deve ser fixado em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002893-64.2015.8.26.0278 -Voto no
5
razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a
de reparar o sofrimento experimentado pela vítima,
consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2. No
caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).
Nesse sentir, passível a fixação em R$ 10.000,00,
consonantes aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária do arbitramento
(Súmula 362 do STJ). Arcará ainda com as custas processuais em reembolso e honorários
advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR